Tribunal: TJSP
Processo: 1007699-39.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Operadora de saúde. Ação de obrigação de fazer. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Tratamento multidisciplinar + método ABA/DENVER. Negativa de cobertura. Abusividade. Expressa recomendação médica para realização de exames e procedimentos afetos à moléstia da parte beneficiária. Recusa injustificada da operadora. Suposta ausência de previsão do procedimento reclamado no rol da ANS que não

Ementa:
APELAÇÃO. Operadora de saúde. Ação de obrigação de fazer. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Tratamento multidisciplinar + método ABA/DENVER. Negativa de cobertura. Abusividade. Expressa recomendação médica para realização de exames e procedimentos afetos à moléstia da parte beneficiária. Recusa injustificada da operadora. Suposta ausência de previsão do procedimento reclamado no rol da ANS que não autoriza a reclamada recusa. Interpretação do diploma consumerista e da súmula 102 do TJSP. Dever de cobertura que se impõe e aqui se ratifica.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.